Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE LIMITE TEMPORAL. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A realização de acordo com parcelamento do débito exequendo enseja a aplicação do art. 922 do CPC, segundo o qual, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.

2. A suspensão da execução não se sujeita à restrição temporal estabelecida no art. 313, § 4o, do CPC, por força do princípio da especialidade, em que a norma especial (da execução) prevalece sobre a norma geral (do processo de conhecimento).

3. Recurso conhecido e provido.